Tribunal: TJPA
Processo: 0008440-65.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DO QUANTUM REDUTOR REFERENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PATAMAR QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Trata-se de questão superada, a preliminar de ausência de justa causa suscitada pelo recorrente, uma vez que, consoante nossa doutrina e jurisprudência, proferida sentença condenatória, descabida se torna a tese de ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Ademais, a análise do preenchimento das condições da ação foi devidamente realizada pelo Juízo a quo a quando do recebimento da exordial, ocasião em que vislumbrou a necessidade do uso da via jurisdicional; a adequação do procedimento e a utilidade do provimento, visando a apuração e eventual punição dos denunciados pela suposta prática dos delitos descritos na peça acusatória. Por conseguinte, no atual estágio do feito não há mais que se falar em justa causa para o desenvolvimento da ação penal, mas, se for o caso, em absolvição, matéria afeta ao mérito do presente recurso, a qual será devidamente examinada. Preliminar rejeitada.2.Evidencia-se, in casu, que o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da autoria e materialidade do delito de tentativa de roubo qualificado, revelando-se apto a fundamentar a condenação dos apelantes, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito de absolvição, bem como de desclassificação para o delito de furto qualificado na forma tentada.3. A intimidação produzida pelas circunstâncias do caso concreto restou suficiente para caracterizar o tipo penal imputado na peça acusatória, podendo-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a vítima, ao tempo do fato, sentiu-se coagida e ameaçada, de forma a caracterizar o delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, na forma tentada, sendo oportuno registrar que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 09.05.2013, dois anos após o fato, o ofendido afirmou ?Que ainda hoje se sente ameaçado.?4. É sabido que para a fixação do quantum de diminuição da pena pertinente a tentativa deve ser sopesado a maior ou menor proximidade do iter criminis da fase da consumação. 5. Depreende-se dos autos que o iter criminis percorrido pelos denunciados aproximou-se em muito da consumação do delito, eis que chegaram até a porta da casa da vítima, onde se encontrava o valor que pretendiam subtrair, não logrando êxito em seu intento, em razão dó ofendido ter ido até o portão, juntamente com seu cachorro, que veio a soltar, ao verificar a presença dos acusados, impedindo, assim, que adentrassem ao local, não merecendo, portanto, prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 se mostra irrazoável, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto. 6.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
:
PROCESSO Nº 0008440-65.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (6ª Vara Criminal).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDIANA DA SILVA TORRES.
APELANTE: FRANKCINETO CUNHA BRAGA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DO
QUANTUM
REDUTOR REFERENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PATAMAR QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Trata-se de questão superada, a preliminar de ausência de justa causa suscitada pelo recorrente, uma vez que, consoante nossa doutrina e jurisprudência, proferida sentença condenatória, descabida se torna a tese de
ausência
de
justa causa
para deflagração da ação penal. Ademais, a análise do preenchimento das condições da ação foi devidamente realizada pelo Juízo
a quo
a quando do recebimento da exordial, ocasião em que vislumbrou a necessidade do uso da via jurisdicional; a adequação do procedimento e a utilidade do provimento, visando a apuração e eventual punição dos denunciados pela suposta prática dos delitos descritos na peça acusatória. Por conseguinte, no atual estágio do feito não há mais que se falar em justa causa para o desenvolvimento da ação penal, mas, se for o caso, em absolvição, matéria afeta ao mérito do presente recurso, a qual será devidamente examinada.
Preliminar rejeitada.
2
.Evidencia-se,
in casu,
que o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da autoria e materialidade do delito de tentativa de roubo qualificado, revelando-se apto a fundamentar a condenação dos apelantes, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito de absolvição, bem como de desclassificação para o delito de furto qualificado na forma tentada.
3
. A intimidação produzida pelas circunstâncias do caso concreto restou suficiente para caracterizar o tipo penal imputado na peça acusatória, podendo-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a vítima, ao tempo do fato, sentiu-se coagida e ameaçada, de forma a caracterizar o delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, na forma tentada, sendo oportuno registrar que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 09.05.2013, dois anos após o fato, o ofendido afirmou ¿
Que ainda hoje se sente ameaçado
.¿
4
. É sabido que para a fixação do
quantum
de diminuição da pena pertinente a tentativa deve ser sopesado a maior ou menor proximidade do
iter criminis
da fase da consumação.
5
. Depreende-se dos autos que o
iter criminis
percorrido pelos denunciados aproximou-se em muito da consumação do delito, eis que chegaram até a porta da casa da vítima, onde se encontrava o valor que pretendiam subtrair, não logrando êxito em seu intento, em razão dó ofendido ter ido até o portão, juntamente com seu cachorro, que veio a soltar, ao verificar a presença dos acusados, impedindo, assim, que adentrassem ao local, não merecendo, portanto, prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 se mostra irrazoável, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.
6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada, conhecer dos recursos
e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 3ª dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor dos denunciados,
Ediana da Silva Torres e Frankcineto Cunha Braga
, contra a decisão do
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que
julgando parcialmente procedente
a denúncia, condenou os apelantes pela prática do crime de
Roubo Qualificado na forma Tentada,
tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do CPB
, à pena de
03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão,
em regime aberto, e ao pagamento de
08(oito) dias-multa, absolvendo-os
da imputação do crime tipificado no parágrafo único do artigo 288 do CPB
.

Consta da exordial de fls. 02/05,

que no dia 27 de junho 2011, nesta cidade, os acusados, MAIKON SILVA DIAS NEVES, CAMILA MELO SIQUEIRA, FRANKCINETO CUNHA BRAGA, ROSANGELA SODRÉ DA SILVA e EDIANA DA SILVA TORRES tentaram subtrair uma quantia em dinheiro da vítima, Marcos Vinicius Souza Queiroz Reis. Relata que a acusada, ROSANGELA SODRÉ DA SILVA, é ex-namorada do ofendido e que detinha informações a respeito do dia em que o mesma recebia seu salário, repassando tudo aos demais acusados, que resolveram organizar-se para praticar o assalto, ocasião em que se reuniram na casa da acusada, EDIANA DA SILVA TORRES, a qual forneceu a arma de fogo aos seus comparsas para a execução da ação delituosa. No dia do fato, ao chegarem à residência da vítima, a denunciada, CAMILA MELO SIQUEIRA, bateu à porta, momento em que a vítima ao abri-la, após atendê-la, percebeu a presença dos acusados dentro de um automóvel, munidos de arma de fogo e, imediatamente, deduziu que se tratava de um roubo, razão pela qual soltou seu cachorro em cima dos assaltantes, o que chamou atenção da vizinhança, fazendo com que os mesmos se evadissem do local. Posteriormente, uma guarnição da policia militar foi acionada e logo iniciou diligências no sentido de capturar os denunciados, o que veio a ocorrer momentos depois, sendo todos presos em flagrante e devidamente conduzidos à delegacia de polícia para as providências legais.

Em
razões da apelação
, argui,
preliminarmente
, o apelante,
Frankcineto Cunha Braga
, a ausência de justa causa para instauração da ação penal.

No
mérito
pleiteia:

a). Absolvição do crime de roubo tentado, com fulcro no art. 386, incisos II, IV, V e VII;

b) Desclassificação para o delito de Furto, na forma tentada, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito;

c) Fixação do
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena
, no que concerne à minorante da tentativa. (fls.734/752).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, para manutenção da decisão em todos os seus termos. (fls. 758/762)

Em
razões da apelação
, a denunciada,
Ediana da Silva Torres
, pugnou:

a). Absolvição, do crime de roubo tentado, com fulcro no art. 386, incisos V;

b) Desclassificação para o delito de Furto, na forma tentada, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.
(fls. 803/806).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, para manutenção da decisão em todos os seus termos. (fls. 809/816)

O
Ministério Público, em segundo grau,
opinou pela
rejeição da preliminar suscitada
pelo apelante,
Frankcineto Cunha Braga
. No
mérito
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto em favor de Ediana da Silva Torres
e
parcial provimento
do apelo interposto em favor de
Frankcineto Cunha Braga, a fim de que seja alterada a fração referente à tentativa,
estendendo-se de ofício o benefício aos demais corréus, mantendo a r. sentença em seus demais termos. (fls. 819/825).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurgem-se os sentenciados,
Ediana da Silva Torres e Frankcineto Cunha Braga
, contra a decisão do
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime de
Roubo Qualificado na forma Tentada,
tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do CPB
, à pena de
03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão,
em regime aberto, e ao pagamento de
08(oito) dias-multa, absolvendo-os
da prática do crime tipificado no parágrafo único do artigo 288 do CPB
.

Suscita,
preliminarmente
, o apelante,
Frankcineto Cunha Braga
, a ausência de justa causa para instauração da ação penal, sob o argumento de ausência de lastro probatório mínimo para deflagração da ação penal.

Acerca da preliminar suscitada, destaco tratar-se de questão superada, uma vez que, consoante nossa doutrina e jurisprudência, proferida sentença condenatória, descabida se torna a tese de
ausência
de
justa causa
para deflagração da ação penal.

Ademais, a análise do preenchimento das condições da ação foi devidamente realizada pelo Juízo
a quo
a quando do recebimento da exordial, ocasião em que vislumbrou a necessidade do uso da via jurisdicional; a adequação do procedimento e a utilidade do provimento, visando a apuração e eventual punição dos denunciados pela suposta prática dos delitos descritos na peça acusatória.

Por conseguinte, no atual estágio do feito não há mais que se falar em justa causa para o desenvolvimento da ação penal, mas, se for o caso, em absolvição, matéria afeta ao mérito do presente recurso, a qual passo a examinar.

Preliminar rejeitada.
Do pleito absolutório.

Pugnam os apelantes pela reforma da sentença no sentido de serem
absolvidos
do delito de
Tentativa de Roubo Qualificado
, sob o argumento de insuficiência probatória e negativa de autoria.
Subsidiariamente
, pleiteiam pela
desclassificação
do crime de roubo para o de furto, na forma tentada.

Com efeito, não assiste razão aos apelantes.

A
materialidade
se encontra consubstanciada pelo B.O.P. de fls. 44/45; Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 133; Laudo de Exame de perícia Balística nº 210/2011, de fl. 305, bem como nas declarações da vítima.

A
autoria delitiva
restou comprovada pela prova testemunhal, que a seguir transcrevo.

Destaco, inicialmente, as declarações do ofendido,
Marcos Vinicius Souza Queiroz Reis
, colhidas na fase indiciária:
¿(...) que teve um relacionamento amoroso com uma mulher de prenome ROSANGELA Sodré da Silva, por dois anos; QUE depois de um tempo descobriu que esta só queria seu dinheiro, pois recebe uma pensão do pai, que era Delegado de Polícia Civil; Que está separado desta há quatro meses, mas a mesma lhe persegue querendo dinheiro; QUE no dia de hoje o declarante estava em sua casa, junto com seus familiares, momento em que uma mulher loira bateu na porta lhe chamando, a qual neste grupo reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo Camila Melo Siqueira; QUE esta queria dinheiro, pois disse ter dois filhos e queria conversar; QUE o celular de Camila não parava de tocar, motivo pelo qual percebeu que do lado de fora havia um carro com alguns homens escondidos; QUE não deixou a mulher entrar pelo fato de seu irmão ter percebido algo estranho, bem como o declarante; Que bateu a porta e ainda soltou o cachorro; Que o declarante ainda pode ver um dos homens que estava no carro armado com revólver, correndo com medo do cachorro e entrando no carro, junto com a mulher identificada como Camila; QUE o declarante afirma que Rosangela sabia que o declarante recebe todo dia 26, e possuía dinheiro em sua casa, motivo pelo qual tentou lhe assaltar; QUE os vizinhos perceberam todo o movimento e acionaram a polícia, informando o veículo em que estes estavam; QUE pela parte da tarde estava saindo para ir a uma seccional registrar o fato, momento em que policiais da ROTAM chegaram informando que Rosangela havia sido presa, bem como a mulher loira que tentou entrar em sua casa, e os demais integrantes da quadrilha.¿ (fl. 12 dos autos de I.P.).

Em Juízo, considerando que a vítima possui dificuldades para falar, esta foi auxiliada pela Sra. Greyce Lene Santos Souza, ocasião em que afirmou, em síntese, que teve um relacionamento com Rosângela Sodré da Silva por dois anos; Que recebia e ainda recebe pensão do pai; Que a tentativa de roubo ocorreu no dia 27/05/2011; Que um dia antes do fato tinha recebido o valor da pensão paga por seu pai; Que no dia do fato uma pessoa loira, no caso a Camila, foi quem bateu na sua porta; Que não conhecia a moça que bateu em sua porta; Que o nome dessa moça é Camila, que ela era loira e tinha uma tatuagem nas costas; Que esta moça, Camila, pediu para que o depoente abrisse a porta, pois queria conversar com ele; Que Camila passou a ficar no celular chamando outras pessoas que estariam num carro próximo dali. Que estava escuro e o depoente não visualizava o carro; Que o celular de Camila a todo momento ficava tocando e Camila a todo momento ficava chamando as pessoas que estariam em um carro; Que viu um carro se aproximando e que nesse carro tinham alguns homens escondidos; Que entre Camila e o depoente existia um portão e que do portão Camila não passou; Que o depoente soltou um cachorro que lhe pertencia; Que o cachorro era da raça pastor alemão. Que deu para visualizar um dos ocupantes armado de revólver; Que Camila entrou no carro e todos fugiram; Que os vizinhos é que acionaram a polícia; Que no mesmo dia tomou conhecimento de que as pessoas que teriam ido a sua casa teriam sido presas, inclusive Rosângela; Que ainda hoje se sente ameaçado, mas não saber dizer o nome de quem seja; Que recebia o dinheiro no banco e lavava tudo para casa; Que no dia dos fatos estava com o dinheiro em casa; Que não sabe quem é Ediana; Que não sabe quem são Frankcineto, nem Maikon, nem Wagner; Que não sabe informar se os outros denunciados tinham algum tipo de ligação com Rosângela. (fls. 522/523 ).

Corroborando com as declarações acima, o Condutor,
Edmar Vieira do Nascimento
, relatou na fase indiciária ¿
que é cabo da polícia militar, atualmente lotado na ROTAM, e no dia de hoje, em uma operação conjunta com policiais desta divisão, por determinação da autoridade policial, deslocaram-se em atendimento a uma denúncia ao CIOP, de que quatro elementos em um veículo tipo marca PRISMA MAXX de cor verde deslocavam-se do Bairro do Bengui, no sentido Almirante Barroso e que estavam armados,
inclusive a pessoa que denunciava estava seguindo em seu carro os elementos
; Que naquela ocasião chegou a pensar que se tratava de um sequestro relâmpago, porém ao chegar na Almirante Barroso esquina com a Perebebui, o veículo foi abordado, ocasião em que desceram do veículo três homens e uma mulher, os quais foram revistados e em seguida foi feito uma revista no interior do veículo,
ocasião que foi encontrado uma arma de fogo, calibre 38 com cinco munições
; Que em um breve interrogatório aos mesmos, eles confessaram que se tratava de uma tentativa de roubo no Bairro do Tapanã, mais precisamente no Conjunto Cordeiro de Farias, na casa de um homem de nome MARCOS, o qual todo dia 27 recebe uma pensão, e que, inclusive, o assalto, ¿serviço¿ estava sendo dado pela ex-namorada da vítima, a nacional de nome ROSANGELA,
e que a arma foi fornecida pela traficante de prenome EDIANA
, tendo de imediato, os quatro presos recebido voz de prisão e apresentado nesta divisão, e em seguida, a equipe de policiais deslocou-se até o Bairro do Tapanã, onde localizaram a vítima, que confirmou a tentativa de roubo, tendo posteriormente se deslocado até a casa de EDIANA, onde deram voz de prisão à mesma e conduzido para esta divisão para que sejam tomadas as providências que o fato requer. (...). (fl. 09)

Por ocasião da
audiência de instrução e julgamento
, ratificou sua versão, narrando que participou da operação que efetuou a prisão dos acusados; Que é policial da ROTAM; Que no dia do fato estava na Delegacia de Polícia do Marco; Que foi acionado via CIOP e informado que havia uma guarnição seguindo um veículo e que teriam sido efetuados disparos de arma de fogo na vítima; Que a guarnição que perseguia o carro suspeito avisou que este carro iria passar em frente à Delegacia do Marco, ocasião em que o depoente, junto com outros policiais, atravessaram o veículo na pista, fazendo com que o carro fosse parado; Que foi determinado que os ocupantes do carro descessem; Que se tratava de três homens e uma mulher; Que no veículo, embaixo do banco do motorista foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições, sendo duas deflagradas; Que um dos ocupantes do carro, que o depoente não lembra quem, informou que eles pretendiam praticar um roubo; Que uma outra pessoa seria quem havia dado as informações a respeito do roubo; Que o roubo foi frustrado e eles estavam em fuga; Que esta pessoa, um dos ocupantes do carro, deu o endereço da vítima, bem como o endereço da pessoa que articulou o roubo; Que ouviu de um dos ocupantes do carro que pretendiam roubar dinheiro em espécie da vítima; Que ao chegarem na residência da suposta autora intelectual do roubo encontraram esta e outra pessoa que se dizia proprietária da residência;
Que ao chegar com a senhora que seria autora intelectual do roubo, esta ¿abriu o jogo¿, dizendo que realmente havia dado informações a seus amigos sobre seu ex-namorado, que recebia determinada quantia em uma data;
Que dois desses amigos da senhora se interessaram no serviço e esses seus amigos são amigos de curtição; Que esta mesma pessoa, que não lembra o nome, forneceu de forma correta o endereço da vítima, tendo o depoente e demais policiais militares se deslocado até o local; Que chegando lá chamaram a vítima, que se tratava do rapaz que prestou depoimento ao ora depoente, e esta relatou que uma moça lhe chamou até o portão para conversar e que ele foi, junto com seu cachorro; Que em determinado momento, a vítima teria percebido um movimento estranho desta moça e a aproximação de um carro com alguns ocupantes, tendo então a vítima decidido voltar para dentro da casa, ocasião em que um dos ocupantes do carro, segundo a vítima relatou ao depoente, efetuou um disparo de arma de fogo; Que a vítima não mencionou para o depoente que os ocupantes do carro, ou mesmo Camila, tinham anunciado que se tratava de um assalto; Que não conhecia os acusados de outras ocorrências; Que no momento da abordagem aos suspeitos vários policiais conversavam com os ocupantes do veículo, sendo que o depoente conversou apenas com um, sendo este quem lhe relatou os fatos ditos agora em seu depoimento;
Que era Frankcineto quem dirigia o carro quando foi feita a abordagem aos acusados.
Que nenhum dos ocupantes de carro disse que era dono da arma que foi encontrada. Que além de Frankcineto estavam no carro Wagner e Maikon e uma moça que não está presente na audiência. Que essa moça é baixa, branca, forte e loira. Que essa moça tem cerca de vinte anos.
Que Ediana foi levada para a Delegacia porque a suposta mandante do crime, Rosângela, estava na casa de Ediana. Que segundo informações prestadas por Rosângela, Ediana seria responsável pela logística do crime.
Que não sabe dizer se foi feita perícia no local do crime. Que soube que um dos disparos atingiu o portão da casa da vítima. Que não presenciou os fatos. Que tudo que sabe, sabe em razão de relatos. Que tudo que relatou ouviu dizer por meio de Rosângela. Que não entrevistou nenhuma testemunha que tenha presenciado o fato; Que Rosângela falou que era ex-namorada ou ex-esposa da vítima, não se recordando ao certo a expressão exata que ela utilizou. ( fls. 525/527)

A Testemunha policial,
Caio de Menezes Belo
, que também participou da diligência que culminou com a prisão dos acusados, afirmou perante a autoridade judicial que era motorista da viatura; Que quem participou das entrevistas com os acusados foram seus superiores; Que viu o momento em que foi encontrado no veículo abordado um revólver calibre 38; Que a arma estava municiada; Que tinha duas balas deflagradas; Que a arma estava embaixo do banco do motorista;
Que o motorista é o acusado Frankcineto
; Que o acusado Maikon assumiu que a arma lhe pertencia; Que foi como motorista da viatura policial do ROTAM até a casa da suposta autora intelectual, bem como da vítima; Que na casa da Rosângela ficou na viatura e não presenciou nada;
Que com relação à ida na casa da vítima, escutou o momento em que a Marcos relatou que realmente tinha um envolvimento amoroso com Rosângela e que houve dois disparos de arma de fogo em sua casa; Que a vítima disse que a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo estava em um prisma verde, o mesmo carro que foi interceptado pela ROTAM
;
Que presenciou o momento em que a vítima reconheceu Rosângela como sendo sua ex-namorada;
Que não conhecia os acusados de outras ocorrências; Que a vítima comentou que provavelmente as pessoas que foram abordadas queriam o dinheiro que recebe de seu pai que é delegado de polícia; Que estavam nessa missão, Cabo Nascimento, Sargento Rocicley, Delegado Éder Mauro, que fez o flagrante; Que na outra viatura que fez a abordagem, conjuntamente, estavam Tenente Carlos, Cabo Antoniel e outros patrulheiros que não se recorda; Que o Delegado Éder Mauro não participou da diligência, mas deu a ordem de missão para que os investigadores, que não se recorda o nome, fossem acompanhando a polícia militar até a casa de Rosângela e à casa da vítima; Que foi a prima da vítima quem falou, como intérprete, que haviam sido efetuados dois disparos no portão da casa da vítima; Que foi a vítima quem inicialmente falou, mas o depoente não conseguiu entender; Que entende muito pouco o que a vítima fala; Que não viu vestígio de tiro no local; Que viu duas cápsulas deflagradas na arma; Que as conversas que relatou com a vítima eram sempre com a presença da prima da vítima, como intérprete; Que por ocasião da abordagem, não presenciou a entrega de documentos; Que posteriormente, na vistoria do veículo, foram encontradas a documentação do veículo e a habilitação do motorista. (fls. 527/528).

Corroborando com o relato das testemunhas policiais, a co-denunciada,
Rosangela Sodré da Silva
, ao ser inquirida perante a autoridade policial confirmou a autoria do crime descrito na exordial, apontando a participação de cada réu na ação delituosa, relatando
¿ (...) que é ex mulher do senhor Marcos Vinicius Souza Queiroz Reis, com quem conviveu 02 anos; Que o motivo da separação foi infidelidade da parte de seu parceiro; Que a depoente reside em Santo Antonio do Tauá, onde conheceu os nacionais, Maikon Silva das Neves, Wagner Silva das Neves e Camila Melo Siqueira, há dois meses em um igarapé e fizeram amizade; Que percebeu pelo jeito deste que eram bandidos; Que falou para os três citados acima, que seu companheiro Marcos Vinicius recebia uma pensão de seu pai e ainda seus parentes que residiam na casa também tinham dinheiro; Que os mesmos se interessaram e dariam a depoente uma parte do roubo; Que já haviam tentado roubar seu ex-companheiro, mas no dia marcado não o encontraram;
Que no dia de hoje a declarante se reuniu com os demais na rua, onde já havia um outro homem que não conhecia, o qual soube chamar-se Frankcineto;

Que mais uma vez o motivo da reunião foi assaltar seu ex-companheiro Marcos Vinicius; Que WAGNER, MAIKON, CAMILA E FRANKCINETO se deslocaram para a casa de Marcos Vinicius e a declarante deslocou-se para a casa de uma mulher de nome Ediana da Silva torres, a qual é conhecida de seus comparsas e onde já havia ficado outra vez que esteve em Belém
;
Que a função de Ediana da Silva Torres

é guardar armas para o grupo, visto que no primeiro assalto frustrado, esta foi quem forneceu arma e guardou em seguida, como fez também no dia de hoje; Que a declarante foi presa na casa de Ediana, onde os policiais lhe prenderam, após terem prendido WAGNER, MAIKON, CAMILA e FRANKCINETO, os quais mais uma vez tentaram assaltar seu ex-marido e novamente não obtiveram êxito, sendo desta vez presos, após a tentativa e lhe apontado como a pessoa que estava dando o assalto; Que ainda foi presa Ediana, pelo fato de fornecer arma para o grupo praticar roubos.¿
(fl.15-IPL).

Diante desse contexto, constata-se que a tese de negativa de autoria e insuficiência probatória sustentada pelos apelantes não se coaduna com as provas harmônicas carreadas aos autos, as quais formam um acervo probatório significativo e suficiente para dirimir as dúvidas acerca da autoria do delito em exame, sendo totalmente irrelevante a inocorrência de acareação entre réus e testemunhas, a qual, certamente, em nada influenciaria a decisão do MM. Julgador, diante da suficiência das provas coligidas ao feito.

Conforme se verifica dos depoimentos acima transcritos, os réus confessaram o crime por ocasião da prisão em flagrante, confirmando a participação do recorrente, Frankcineto Cunha Braga, como motorista do veículo, responsável por garantir a fuga do grupo após o assalto, o que foi confirmado pelos policiais inquiridos em ambas as fases. Da mesma forma, restou incontestável a participação da apelante, Ediana da Silva Torres, como a pessoa que forneceu a arma de fogo aos seus comparsas para a execução da ação delituosa, fato confirmado pelo corréu, Maikon Neves, que portava o revólver apreendido, e não titubeou em apontar Ediana, como a mulher que lhe deu a arma de fogo para praticar o assalto, segundo se extrai do depoimento prestado pelo mesmo na fase indiciária, à fl. 13 dos autos.

Ainda sobre as declarações do corréu, Maikon Silva das Neves, perante a autoridade policial, cumpre registrar que restou infrutífera a tentativa do mesmo de eximir o ora recorrente, Frankcineto Braga, da participação do crime, uma vez que segundo a denunciada, Rosângela, Frankcineto participou da reunião em que planejaram o assalto, juntamente com os demais denunciados, restando isolada no bojo dos autos o álibi de que Frankcineto havia apenas dado uma carona para o grupo de assaltantes.

Por fim, vale ressaltar que o testemunho dos policiais que efetuaram a diligência não descaracteriza ou desqualifica a prova colhida, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas. E é o que ocorre nos autos em apreço, visto que os apelantes em nenhum momento se insurgiram em face da credibilidade dos policiais, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento das referidas testemunhas.

Nesse sentido:
STJ: ¿Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.8. Habeas corpus não conhecido. (HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).
Das Majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

No que diz respeito à configuração do
emprego de arma de fogo
, vemos que o revólver foi devidamente apreendido e submetido a exame pericial, o qual atestou a sua potencialidade lesiva, consoante Laudo de Balística n.º 210/2011, concluindo, inclusive, pela presença de vestígios de que a arma de fogo efetuou tiro(s) anterior(es) ao exame, porém, não podendo precisar a recenticidade, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da majorante em questão. (fl.305).

Da mesma forma, a qualificadora do
concurso de agentes
encontra-se plenamente caracterizada, vez que, de acordo com o acervo probatório, o réu, Frankcineto, atuou em união de desígnios com terceiros, transportando-os até o local fatídico e, durante a empreitada criminosa, os aguardava a fim de auxiliá-los na fuga e garantir o êxito da ação, enquanto que a apelante, Ediana, forneceu a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

Desta forma, tenho que as declarações da vítima e das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, corroboradas pela confissão extrajudicial da denunciada, Rosângela Sodré da Silva, forma um acervo probatório uníssono, suficiente para dirimir as dúvidas acerca do delito em exame, comprovando a autoria do crime de
tentativa de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
praticado pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição, por ausência de prova suficiente para a condenação.
Do pleito de Desclassificação.

Acerca do pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado na forma tentada, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa, tenho que mais uma vez razão não assiste aos apelantes.

A denúncia imputa aos réus a prática do delito de roubo qualificado, na forma tentada, consistindo a conduta típica na tentativa de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça
ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência.

Segundo lição de Cezar Roberto Bitencourt, a grave ameaça (ou violência moral), elementar do crime de roubo, é aquela,
"capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. A grave ameaça objetiva cria na vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe sejam caras" (in Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2004, p.679).

No mesmo sentido, Júlio Fabbrini Mirabete preleciona:
¿Ameaça, denominada também de violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata), é a promessa da prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica e a tranquilidade". Para o autor, "é necessário, para a existência de ameaça, que o mal prenunciado seja certo (não vago), verossímil (passível de ocorrer), iminente (que está para ocorrer e não previsto para futuro longínquo) e inevitável (que o ameaçado não possa evitar). (in Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2010. p. 206 e 17).

In casu,
do acervo probatório carreado aos autos extrai-se que a vítima se encontrava em sua residência quando fora abordada pela corré, Camila, em circunstâncias por si só, ameaçadoras, eis que além desta, pode vislumbrar a presença de vários homens no interior de um veículo estacionado em frente à sua casa, sendo que um deles ainda portava arma de fogo, o que o levou a soltar seu cachorro, fazendo com que os mesmos se evadissem do local, impedindo a consumação do crime.

Assim, é certo que a intimidação produzida pelas circunstâncias acima descritas restou suficiente para caracterizar o tipo penal imputado na peça acusatória, podendo-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a vítima, ao tempo do fato, sentiu- coagida e ameaçada, de forma a caracterizar o delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, na forma tentada, sendo oportuno registrar que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 09.05.2013, dois anos após o fato, o ofendido afirmou ¿
Que ainda hoje se sente ameaçado
.¿

Diante do acima exposto, tenho que o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da
autoria
e
materialidade
do delito de
roubo qualificado na forma tentada
, revelando-se apto a fundamentar a condenação dos apelantes, sendo, portanto,
inviável o acolhimento do pleito de absolvição
, bem como, de
desclassificação para o delito de furto qualificado, na forma tentada
.
Dosimetria da pena.
Da Fixação do
quantum
máximo de diminuição referente ao reconhecimento da tentativa.

Pugna o apelante,
Frankcineto Cunha Braga
, pela fixação do
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, no que concerne à minorante da tentativa.

Contudo, tenho que o mesmo não tem razão em sua irresignação.

É sabido que para a fixação do
quantum
de diminuição da pena, no tocante à tentativa, deve ser sopesado a maior ou menor proximidade do
iter

criminis
da fase da consumação.

In casu
, depreende-se dos autos que o
iter criminis
percorrido pelos denunciados aproximou-se em muito da consumação do crime, eis que chegaram até a porta da casa da vítima, onde se encontrava o valor que pretendiam subtrair, não logrando êxito em seu intento, em razão do recorrente ter ido até o portão, juntamente com seu cachorro, que veio a soltar, ao verificar a presença dos acusados, impedindo, assim, que adentrassem ao local.

Dessa forma, não merece prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 aplicado pelo Magistrado sentenciante se mostra irrazoável ao crime cometido pelo recorrente e seus comparsas, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e a vista do
iter criminis
percorrido, motivo pelo qual o mantenho nos termos fixadas na r. decisão.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:
¿O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau e a Corte local aplicaram a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada.
De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ. (HC 425.707/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).
¿Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.¿

(HC 447.006/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora